Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718472-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIMPAO PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME, ELIZETE ALVES DE SOUZA, RUBENS ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilência/DF (0022635-38.2016.8.07.0003) que indeferiu o pedido da agravante à renovação de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo, notadamente ao RenaJud, obstando nova tentativa de localização de bens dos devedores. Sem embargo, o decisório hostilizado também infirmou o pedido de suspensão das CNH ́s (Carteiras Nacionais de Habilitação), bem assim de retenção dos passaportes dos agravados. Em suas razões, a agravante afirma que a derradeira tentativa de localização bens dos executados, ora agravados, via RenaJud, foi implementada em 30/07/2018, contudo, sem sucesso. Acrescenta que, a despeito do entendimento consignado no decisório objurgado, inexiste previsão legal para a utilização de tais sistemas pela parte credora apenas uma vez. Obtempera, ainda, que, o art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) contempla o princípio da cooperação, a justificar a reiteração da medida supracitada pelo juízo primevo, a fim de que, em tempo razoável (art. 4o do CPC), seja conferida real efetividade à execução em apreço. No que concerne às demais medidas retromencionadas, a agravante sustenta que estão adequadas à espécie, haja vista que “e a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o Exequente obter o pagamento do débito e incentivar os Executados ao pagamento da dívida” (ID 36099901, p. 13), a incluir, assim, a apreensão dos passaportes e a suspensão das CNH ́s. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata consulta ao RenaJud, além das demais medidas atípicas propugnadas na origem. Nada obstante, postula, neste exame perfunctório, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ante a possibilidade de suspensão ou extinção do feito embrionário. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo regular (ID ́s 36099900 e 36099899). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando do recebimento do agravo de instrumento. Na hipótese em exame, os pedidos relacionados à antecipação da tutela recursal, tal como formulados, constituem medidas irreversíveis (RenaJud) e satisfativas (apreensão de documentos e suspensão das CNH ́s) do próprio mérito do agravo de instrumento, de maneira que o deferimento de tais pleitos ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento dos pedidos quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Quanto ao pedido para concessão de efeito suspensivo, penso não ser o caso da atribuição do efeito ativo, porquanto eventual suspensão do feito embrionário não causa quaisquer prejuízos à agravante, mormente porque, em tal hipótese, há suspensão da prescrição e, em seguida, a possibilidade de prescrição intercorrente, conforme determina o art. 921, §§1o e 2o, do CPC. Ademais, não vislumbro a iminente extinção, tendo em conta que consulta aos autos de origem revela que já estão suspensos, sem demonstração, por parte da agravante, de prazo exíguo para o término do interregno ali estabelecido, que não possa aguardar o julgamento de mérito. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. No mais, à Secretaria, para que retifique o número da OAB da patrona da agravante, Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, nos sistemas informatizados desta Corte, ante o pedido de ID 36099901, p. 20. Caso tenha sido registrada inscrição suplementar na OAB/DF, intime-a para regularização (ID 36099906 , p. 1). Sem prejuízo, intimem-se os agravados para os fins do art. 1.019, inciso I, do CPC (ID 62854919 – autos de origem). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:35:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador